Tribunal: TJDFT
Processo: 0028666-97.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCEÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE ENTE PÚBLICO. CONTROLE E GERECIAMENTO DAS GUIAS DE PAGAMENTO.
1. Como regra, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da sucumbência e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade.
Pelo princípio da causalidade tem-se que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deve se responsabilizar pelas despesas decorrentes da postura litigante.
2. Mesmo depois de instada e informada no processo acerca dos pagamentos, o que já infirma a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa, o ente tributante insistiu no argumento de suposta pendência de pagamento e no processo prosseguimento da ação executiva fiscal, dando causalidade suficiente à persistência desnecessária da lide, para a cobrança de valores tributários que já haviam sido efetivamente adimplidos pelo contribuinte, devendo, portanto, responsabilizar-se pelos ônus sucumbenciais daí decorrentes. Precedente TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.